Tribunal: TJPA
Processo: 0092125-34.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092125-34.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO LAUZID, PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESCABIMENTO, DADA A INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes DA 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de maio do ano de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR . DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra os termos do acórdão constante do id. 8974265, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente, nos autos da apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO LAUZID, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL. VANTAGEM DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/88. PAGAMENTO A MENOR FEITO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULO SOBRE UM MÊS DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR FALECIDO. SALDO REMANESCENTE. PARCELA QUE DEVERIA SER COMPUTADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO DUAS REMUNERAÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 160, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 9334390, pág. 1), postula o embargante o prequestionamento do artigo 37, inciso XI da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03; artigo 9º, da EC nº 41/2003 e artigo 17 do ADCT.

Em suas contrarrazões (id. 9437425, págs. 1/3) a agravada discorre que não houve necessidade de manifestação a respeito dos dispositivos indicados pelo embargante.

Diz que o artigo 489, § 1º, IV do CPC não exige manifestação a respeito de todos os artigos suscitados.

Postula, ao final, o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Infere-se, assim, pelo dispositivo mencionado que, para a adoção do denominado prequestionamento ficto, segundo o qual a oposição dos embargos de declaração seria suficiente ao suprimento do requisito do prequestionamento, faz-se necessário, além da invocação da questão, por ocasião dos aclaratórios opostos a acórdão de Tribunal, que haja a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no referido decisum.

Na hipótese dos autos, tem-se que os dispositivos mencionados pelo embargante não se mostraram necessários para o deslinde da controvérsia, revelando-se inaplicáveis ao caso, inexistindo, portanto, nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como o voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2023